Tribunal: STF
Processo: HC 93603
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DO JUIZ 
   NATURAL. TEMA NÃO SUBMETIDO A EXAME DO STJ. NÃO-CONHECIMENTO. 
   PREVENÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. OFENSA AOS 
   PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 
   INOCORRÊNCIA.
1.	Ofensa ao princípio do juiz natural. Matéria 
   não submetida a exame do STJ, implicando supressão de instância 
   seu conhecimento nesta Corte.
2.	Ainda que assim não fosse, a 
   controvérsia a respeito da ocorrência, ou não, de prevenção 
   demanda, para seu deslinde, aprofundado reexame de fatos e provas,
   inviável em habeas corpus.
3.	A decisão que recebeu a denúncia 
   apreciou, ainda que de forma sucinta, as teses defensivas. 
   Inocorrência de violação dos princípios do contraditório e da 
   ampla defesa.
	Ordem denegada.